Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734728-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: BM - ALIMENTOS LTDA - ME, EDMAR BITTENCOURT, ANTONIA ZULMIRA PONTE BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, PAULO CESAR RAMOS MOREIRA, EDMAR BITTENCOURT FILHO, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, ZUCA REPRESENTACOES LTDA, WAGNER MACHADO DESPACHO Constata-se que a parte adversa interpôs agravo de instrumento, AI 0734312-23.2022.8.07.0000, para impugnar a mesma decisão objeto deste recurso. Tratando-se de recursos interpostos por ambas as partes para impugnar o mesmo pronunciamento judicial, é necessária a reunião para julgamento simultâneo. Isso posto, à Secretaria, para associar estes autos ao 0734312-23.2022.8.07.0000 e fazer conclusos ambos os processos, para julgamento simultâneo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora